Tribunal: TJDFT
Processo: 0712725-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AMEAÇA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. INEPCIA DA DENUNCIA. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA. MATERIALIDADE. TIPICIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INADEQUAÇÃO.
I - Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia o direito de recorrer em liberdade, porquanto já garantido na sentença.
II - Atendidos os requisitos do art. 41 do CPP, não há que se falar em inépcia da denúncia, alegação que fica superada após a prolação da sentença condenatória. Precedentes.
III - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave capaz de lhe causar temor, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração.
IV - Se a materialidade e a autoria da ameaça se encontram demonstradas pelo acervo probatório, mostra-se descabido o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
V - A alteração da capacidade psicomotora para a direção de veículo automotor, nos termos da Lei no 9.503/1997 após as alterações determinadas pela Lei no 12.760/2012, poderá ser constatada tanto pelo exame do etilômetro como por outras provas, como “exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB).
VI - Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante, quando o auto de constatação e as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são firmes no sentido de que o réu dirigiu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo uso de bebida alcoólica, inclusive provocando acidente de trânsito.
VII - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VIII - O art. 44 § 3o do CP prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, excepcionalmente, quando a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Configurada a reincidência específica, inviável a concessão a benesse.
IX - Recurso parcialmente conhecido e desprovido.